Tribunal: TJBA
Processo: 0009504-96.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009504-96.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA CARVALHO DE QUEIROZ LIMA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS, DIFERENÇAS SALARIAIS E RATEIO DO FUNDEF/FUNDEB.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Serrinha, na qual pleiteava (i) o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (ii) diferenças salariais entre 2005 e 2010 e (iii) o rateio de valores do FUNDEF/FUNDEB, referentes ao ano de 2009. A sentença reconheceu que a autora, admitida por concurso público e regida por estatuto próprio, não faz jus ao FGTS, não comprovou as alegadas diferenças salariais e tampouco demonstrou a existência de lei municipal autorizando o rateio de recursos do FUNDEB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade probatória dos documentos apresentados pelo Município em cópia simples; (ii) definir se servidora pública estatutária tem direito ao recebimento de FGTS; (iii) estabelecer se restou comprovado o pagamento a menor da remuneração devida entre janeiro de 2005 e junho de 2010; (iv) determinar se há direito subjetivo da autora ao rateio dos recursos do FUNDEF/FUNDEB relativos ao exercício de 2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de invalidade dos documentos apresentados em cópia simples não afasta a presunção de veracidade e fé pública que gozam os documentos públicos emitidos por ente da administração, especialmente quando não demonstrado vício específico ou prejuízo à parte.

4. Servidores públicos estatutários, admitidos mediante concurso público e submetidos a regime jurídico próprio, não têm direito ao recebimento de FGTS, benefício exclusivo do regime celetista, por ausência de amparo legal.

5. A simples juntada de planilhas e cálculos unilaterais, sem comprovação documental robusta e idônea, não satisfaz o ônus probatório imposto à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegação de pagamento de remuneração inferior ao devido.

6. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 estabelece que 60% dos recursos do FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério, mas não assegura, por si só, direito subjetivo ao rateio individual de eventuais sobras orçamentárias, o que depende de lei específica municipal.

7. A ausência de norma local autorizadora inviabiliza a pretensão de rateio dos recursos do FUNDEB, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA.

8. Não havendo ilegalidade ou erro na sentença de origem, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0009504-96.2013.8.05.0248
, em que figuram como Apelante
ROSÁLIA CARVALHO DE QUEIROZ
e como Apelado
MUNICÍPIO DE
SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.